Tribunal: TJMT
Processo: 0006357-82.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006357-82.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTERPRETAÇÃO ART. 1026 DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

A oposição de embargos de declaração por uma das partes contra um acórdão interrompe o prazo para

interposição de qualquer outro recurso independentemente da matéria nele instrumentalizada, mas não interrompe o prazo para a oposição dos embargos de declaração a serem opostos no prazo de cinco ou dez dias pela outra parte, contra aquela mesma decisão já embargada. inteligência do art. 1.023, caput c/c art. 1.026, caput, do novo CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 124728154, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargada, para reconhecer a decadência do crédito tributário objeto de execução fiscal.

Alega o embargante que o acordão incorreu em omissão, quanto aos fundamentos, cômputo inicial e aplicação da legislação a respeito da decadência.

Pede, então, provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja afastada a extinção do feito pela decadência do crédito tributário, determinando o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (Id n. 151997666) a embargada sustenta a intempestividade dos embargos e, no mérito, requer a rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a embargado sustenta, preliminarmente, que os embargos são intempestivos.

Razão lhe assiste.

Isso porque o Estado embargante foi intimado do acórdão de ID 132678672, em 28/06/2022. Não opôs embargos de declaração para sanar suposta omissão já existente acerca da incidência do instituto da decadência, tendo deixado transcorrer seu prazo transcorrer, como pode ser verificado da informação datada de 10/08/22, no sistema.

Ocorre que a empresa, ora embargada, ofertou embargos de declaração, alegando vícios quanto a fixação dos honorários e do ressarcimento das despesas processuais. Daí que, quando intimado a respeito do acordão relativo ao julgamento destes embargos, vem o Estado e opõe os presentes embargos de declaração, para levantar suposto vício sobre a decadência, que foi objeto do apelo.

Sendo assim, é flagrante a ocorrência da preclusão temporal, na medida em que o Estado Embargante não apresentou o recurso que julgava cabível no momento apropriado.

Outrossim, não há que se falar no efeito interruptivo dos primeiros embargos declaratórios, posto que, no caso, a propositura de embargos de declaração pela parte adversa, nos termos do art. 1.026 do NCPC, interrompe o prazo para interposição de outros recursos, mas não para novos embargos de declaração sobre a mesma decisão já embargada, sobretudo pela parte adversa, que teve seu prazo para tanto. inteligência do art. 1.023, caput c/c art. 1.026, caput, do novo CPC/15:

"Art. 1.023.
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias
, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo".

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
".

Esse posicionamento é defendido por Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ao lecionarem sobre o alcance do efeito interruptivo dos embargos de declaração, senão, vejamos:

Ora,
cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as exigências legais
( CPC, art. 997). Significa que,
proferida a decisão, cabe cada parte opor seus respectivos embargos de declaração
. Se apenas uma delas embargar, da decisão de embargos podem caber novos embargos ou outro recurso que seja admissível na espécie, por qualquer delas.

É evidente que a parte que opôs embargos de declaração não poderá mais intentar novos embargos contra a decisão originariamente embargada. Poderia, isto sim, opor novos embargos contra a decisão que julgou os primeiros declaratórios, se desta advierem vícios que ensejem o manejo de novos embargos. Da decisão originariamente embargada, contudo, não poderá mais opor embargos, em razão da preclusão.

Se é certo que o embargante não poderá aditar, complementar ou renovar seus embargos já julgados, não é menos evidente que a parte contrária - que não opôs embargos no prazo legal - também não poderá, somente depois do julgamento daqueles embargos, pretender corrigir vícios da decisão já embargada. Além da preclusão temporal, o princípio da isonomia impede que se interrompa o prazo para embargos de declaração para a parte que se quedou inerte, não opondo, no tempo devido, seus embargos.

No processo civil, o princípio da igualdade contém previsão no art. 7o do CPC, cabendo ao juiz assegurar às partes um tratamento isonômico (art. 139, I, CPC). Em verdade,
o que se exige do juiz é que confira às partes igualdade de oportunidades, para que, exercendo o contraditório, possam ter a chance de tentar participar do seu convencimento, trazendo os elementos necessários e suficientes a demonstrar o acerto da respectiva tese ou defesa
.

A conclusão a que se chegou no julgamento do Recurso Especial 444.162-GO foi expressamente modificada pela Corte Especial do STJ, ao julgar o Recurso Especial 330.090-RS, vindo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a consolidar-se no sentido de a interrupção do prazo não permitir que a parte contrária apresente embargos de declaração da decisão originariamente embargada
". (Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribula e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. reform. - Salvador: Ed. JusPodivm. p. 271-271) (destaquei),

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, conforme se vê do julgado acima citado:

PROCESSO CIVIL. PRAZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O prazo para a oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contado da publicação do julgado
; consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe, devendo a outra aproveitá-lo se o acórdão se ressentir de um dos defeitos previstos no art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Recurso especial não conhecido.
( REsp 330.090/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2006, DJ 30/10/2006, p. 210) (destaquei)

E o STJ manteve seu entendimento mesmo após a mudança no CPC, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DECORRENTES DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 2015. CRITÉRIOS. (...) 2. Percebe-se, da leitura dos dispositivos processuais, que,
na temática objeto da divergência, atinente ao efeito interruptivo da oposição de embargos de declaração, não houve mudança legislativa com a edição do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, o posicionamento a ser firmado no âmbito da Corte Especial merece ser aplicado na vigência do novo Código de Processo Civil.
(...) (EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 04/11/2016) (g.n.)

Neste sentido, ainda:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. EXCEÇÃO. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO ANTES EMBARGADA.
A oposição de embargos de declaração por uma das partes (seguradora) contra uma determinada decisão judicial (no caso, acórdão dos apelos) interrompe o prazo para a interposição de qualquer outro recurso independentemente da matéria nele instrumentalizada, mas não interrompe o prazo para a oposição dos embargos de declaração
a serem opostos no prazo de cinco ou dez dias pela outra parte (réu/ora embargante) contra aquela mesma decisão já embargada. inteligência do art. 1.023, caput c/c art. 1.026, caput, do novo CPC/15. (
TJMG; EDcl 1.0003.14.000779-4/003; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 09/08/2017; DJEMG 22/08/2017) (destaquei)

Diante do exposto, sem necessidade de maiores delongas, voto no sentido de
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023